Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720504-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.170 STF. REJEITADO. 1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 535, §3°, inciso I, do CPC, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado sobre a parcela controvertida, determinou a expedição de requisitório correspondente ao valor total executado, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Defende a necessidade de observância ao tema 28 do STF. Subsidiariamente, pede a expedição de requisições de pagamento apenas de valores incontroversos, em acordo com o regime de pagamentos válido para o total da dívida. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja concedido efeito suspensivo aos apelos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 535, §3°, inciso I, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Registre-se que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Ademais, a turma julgadora assentou que (ID 50633192): (...) Com efeito, a questão tem tido apreciação reiterada por essa nobre Corte de Justiça. No presente recurso, aborda-se, tão somente o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento n. 0732852-35.2021.8.07.0000. Registro que o referido agravo, julgado por essa Corte, de minha Relatoria e no âmbito do presente feito originário, teve o seguinte deslinde: (...) Ocorre que a contraposição do Distrito federal à esse julgado RESP e RE encontram-se sobrestados aguardando o julgamento do tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente a revisão do tema 810 da mesma corte. Entretanto, é notório que os recursos especiais e extraordinários não possuem efeito suspensivo automático. E, especificamente no caso dos autos não há registro de que o nobre Relator de tais recursos impetrados contrariamente ao supramencionado Acórdão n. 1393458 tenha especificamente atribuído qualquer suspensão ou sobrestamento ao feito de origem. Sobre o tema de suspensão de feitos no âmbito de Repercussão Geral, o pretório Excelso chegou a seguinte conclusão: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). O entendimento restou formulado sob o postulado constitucional da razoável duração do processo e do próprio direito de acesso à jurisdição. Assim, não havendo decisão do Relator, nos autos dos recursos que sucederam ao Acórdão 1393458 determinando a suspensão do feito originário, tenho que o cumprimento de sentença esteja a merecer regular prosseguimento do valor perquirido. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada transgressão ao artigo 100, §§3o e 5o, da CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, pois o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ- AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). A corroborar: STJ- AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028